Tribunal: STF
Processo: RE 71462
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-15
Data de publicação: 1975-12-15

Ementa:
AO ANALISAR OS ACORDAOS DISCUTIDOS NO RECURSO DE REVISTA, NA
VIGENCIA DO C. PR. CIVIL DE 1939, O TRIBUNAL PODIA EXAMINAR-LHES O
CONTEUDO, DAR-LHES DEFINIÇÃO JURÍDICA E CONCLUIR QUE IDÊNTICA TESE
JURÍDICA FOI INTERPRETADA EM TERMOS CONFLITANTES.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDO MAS REJEITADOS.